Tribunal: TCU
Processo: 000.761/2024-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Ato de admissão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de admissão de pessoal efetuada pela Caixa Econômica Federal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso I, e 41 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegal e, excepcionalmente, em conformidade com o art. 7o, inciso II, da Resolução TCU 353/2023, ordenar o registro do ato de admissão do Sr. Elvis Rabelo Bastos; 9.2. dar ciência desta deliberação ao interessado e à entidade de origem.